Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-55.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-55.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, , DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINALVA RODRIGUES DE BARROS - CPF: 032.534.361-60 (APELANTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), ANDERSON ALAN RODRIGUES BARROS - CPF: 032.534.371-32 (APELANTE), EDIVANIA RODRIGUES BARROS - CPF: 032.534.351-99 (APELANTE), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1006294-55.2017.8.11.0040

Apelantes:
Edinalva Rodrigues de Barros, Anderson Alan Rodrigues Barros, Edivania Rodrigues Barros

Apelada:
Seguradora Líder

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO A UMA DOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE - FALECIMENTO OCORREU MESES APÓS O SINISTRO - CAUSA DA MORTE - DESASSOCIADA DAS LESÕES - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o falecimento ocorre meses após o acidente e a causa da morte está desassociada das lesões provocadas no sinistro, não resta comprovado o nexo de causalidade.

Ausente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de improcedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1006294-55.2017.8.11.0040

Apelantes:
Edinalva Rodrigues de Barros, Anderson Alan Rodrigues Barros, Edivania Rodrigues Barros

Apelada:
Seguradora Líder

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
Edinalva Rodrigues de Barros, Anderson Alan Rodrigues Barros
e
Edivania Rodrigues Barros
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08.12.2014, que teria causado o óbito imediato da genitora dos autores e o óbito do genitor, por consequência do acidente, em momento posterior.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização aos autores, referente ao seguro obrigatório, em razão do óbito de
Elizabete Rodrigues dos Santos
, no valor de R$ 13.500,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 29796786): sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que seja condenada a seguradora ao pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório também pelo óbito do genitor dos autores,
Ari de Barros.

Afirma que o Sr.
Ari
foi socorrido após o acidente e conduzido para atendimento hospitalar, onde teve seus pulmões drenados e houve a constatação de que uma das costelas fraturadas havia atingido o coração, em decorrência do trauma torácico.

Alega a presença do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o falecimento do Sr.
Ari
, que ocorreu 90 dias após o sinistro e em razão das sequelas deixadas.

Assevera que o
de cujus
gozava de plena saúde e que no período entre o acidente e o óbito esteve em tratamento das lesões sofridas, porquanto seu falecimento se deu em decorrência do sinistro.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29796796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020